Tribunal: TJMT
Processo: 1013528-09.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1013528-09.2020.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE SORRISO.
Impetrante: Jo Eustaquio de Souza
Pacientes: José Antônio Pereira da Silva
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, em favor de José Antônio Pereira da Silva, submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da 2a Vara Criminal da comarca de Sorriso/MT, que concedeu ao paciente liberdade provisória vinculada ao pagamento de fiança, fixando-a no importe de R$ 5.225,00 (cinco mil duzentos e vinte e cinco reais), e à observância de outras medidas cautelares.
Aduz o impetrante, em síntese, que o paciente é hipossuficiente, não reunindo condições financeiras para solver a fiança arbitrada pela autoridade indicada como coatora, resultando, por conseguinte, na manutenção ilegal da prisão cautelar. Acresce, por fim, que lhe foi imputada a prática do crime de receptação simples (art. 180, caput, CP), ou seja, sem violência ou grave ameaça, e que se trata de pessoa idosa, portadora de diabetes e enfermidade na coluna.
Requer, pois, a concessão liminar da ordem para que seja relaxada a prisão ou para que seja o paciente dispensado do recolhimento da fiança, medida que anseia ver confirmada ao fim. Juntou documentos.
Após exame dos elementos de convicção coligidos, verifica-se o constrangimento ilegal apontado na inicial, impondo-se, portanto, conceder liminarmente a ordem requerida.
Com efeito, a teor do disposto nos artigos 325, § 1o, c/c 350, ambos do Código de Processo Penal, nas hipóteses de impossibilidade de prestação de fiança por hipossuficiência afigura-se impositiva a concessão da liberdade mediante a assunção das obrigações constantes nos artigos 327 e 328 do Diploma Processual Penal e outras medidas cautelares porventura necessárias, dispensando-se o beneficiário, pois, da quitação do sucedâneo da prisão (fiança).
Na hipótese em apreço, o paciente foi preso em flagrante no dia 22/06/2020 por supostamente ter praticado o delito de receptação simples (art. 180, caput, do CP). A autoridade policial arbitrou fiança no valor de R$ 10.459,00 (dez mil quatrocentos e cinquenta e nove reais). Ao receber o Auto de Prisão em Flagrante, o magistrado de primeiro grau reduziu o valor para a monta de R$ 5.225,00 (cinco mil duzentos e vinte e cinco reais), e impôs outras medidas cautelares.
Sucede que, conforme alardeado na inicial, o paciente permanece enclausurado por não dispor de recursos financeiros para quitar o débito sem prejuízo da própria subsistência. Conforme explanado pelo impetrante e demonstrado por meio das fotografias juntadas, trata-se de pessoa cuja renda mensal aproximada é de R$ 800,00 (oitocentos reais), residente em seu próprio local de trabalho, onde pratica reciclagem em área periférica da comarca.
Nesse contexto, em atenção às circunstâncias fáticas e às condições pessoais do paciente, verifica-se que a confirmação da tutela de urgência, in casu, é medida que se impõe em razão da notória impraticabilidade da fiança, evidenciada pela mantença do paciente em cárcere, experimentando as famigeradas adversidades do sistema prisional, mesmo diante da (im)possibilidade que lhe foi concedida de restabelecer o status libertatis mediante pagamento do valor arbitrado.
Por conseguinte, defiro o pedido liminar, a fim de dispensar José Antônio Pereira da Silva do recolhimento da fiança, mantendo-se, porém, as demais cautelares impostas pelo juízo a quo.
Requisitem-se à autoridade de primeiro grau informações que guardem pertinência objetiva e subjetiva com a temática trazida na vertente ação constitucional, a serem prestadas no prazo de 05 (cinco) dias.
Após, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante.
Cuiabá, 26 de junho de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora convocada